Tribunal: STF
Processo: RE 807970
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Proventos. Parcela denominada “opção”. Exclusão. Processo administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. No julgamento do RE nº 594.296/MG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento no qual se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Agravo regimental não provido.